Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704066-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 47081228, considerando que o v. Acórdão n° 1425222 (Id. 35732762) transitou em julgado em 27.6.2022 (Id. 36828725). Desse modo, remetam-se novamente os autos ao arquivo. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora